Tribunal: TJDFT
Processo: 0708753-47.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE E ELEVAÇÃO EM UM SEXTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DE OFÍCIO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.
2. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor.
3. O fato de a vítima não ter sido ouvida em juízo não fragiliza o conjunto probatório, na medida em que as demais provas dos autos, como os depoimentos dos policiais em juízo e a própria confissão do réu em juízo são firmes e convergem com o depoimento prestado pela vítima na fase policial confirmando a ameaça sofrida.
4. Presente a agravante “estando a vítima grávida”, deve incidir a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
5. Preenchido os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, concedo, de ofício, a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições a serem fixadas pelo juízo da execução.
6. A fixação da indenização por danos morais deve seguir a proporcionalidade e a razoabilidade. Trata-se de um valor mínimo, ficando totalmente aberta a possibilidade de discussão da matéria na seara cível, caso a vítima assim o deseje,
7. Recurso conhecido e dado parcial provimento.